Tribunal: STF
Processo: ARE 1319779
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado: 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PODER EXECUTIVO. ÍNDICE DE 11,98% (URV). NÃO INCIDÊNCIA. 
    1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido por entender que não é devida aos servidores do Poder Executivo a diferença relacionada ao índice de 11,98%, decorrentes da conversão dos vencimentos em Unidade Real de Valor - URV.
    2. Entendimento pacifico na jurisprudência é que a diferença decorrente da conversão dos salários em Unidade Real de Valor - URV (11,98%) é devida apenas aos servidores dos Poderes Judiciário e Legislativo e do Ministério Público, pois o equívoco na redação da Lei nº 8.880/94, que determinou a conversão de Cruzeiros Reais em URV, não repercutiu sobre os vencimentos dos servidores do Poder Executivo. Precedentes
    3. No caso em exame, a autora, ora apelante, é servidora do Poder Executivo. Assim, não há como aplicar o referido índice aos seus vencimentos. 4. Apelação desprovida” (págs. 245-246 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102 da Constituição Federal, alega-se violação dos arts. 1º, III; 22, VI; e 37, XV, da mesma Carta.
    A recorrente sustenta, em síntese, que 
    “[a] fim de garantir a irredutibilidade salarial protegida constitucionalmente, é devido aos servidores públicos, inclusive aos integrantes do Poder Executivo, o pagamento das perdas salariais eventualmente havidas, decorrentes da incorreta conversão da moeda (Cruzeiro Real) em URV, operada pela Lei nº 8.880/94” (págs. 270-271 do documento eletrônico 2).
    É o relatório. Decido.
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    Isso porque os dispositivos constitucionais suscitados pela recorrente não foram devidamente prequestionados. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, destaco o RE 750.142-AgR/ES, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF. 
    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios. 
    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (grifei).
    Ademais, ainda que assim, não fosse, o acórdão recorrido não diverge da jurisprudência desta Corte.
    De fato, este Tribunal já se manifestou no sentido de admitir a recomposição salarial dos servidores do Poder Executivo estadual, quando identificado decréscimo salarial em decorrência da conversão monetária em URV determinada pela Lei 8.880/1994, conforme revela o RE 735.178-AgR, de relatoria do Ministro Dias Toffoli: 
    “Agravo regimental em recurso extraordinário. URV. Conversão da moeda. Lei 8.880/94. Observância pelo tribunal local de decréscimo remuneratório nos estipêndios de servidor estadual. RE 628.465/RN, com repercussão geral. Recomposição remuneratória devida. Agravo não provido. 1. Nos autos do RE nº 628.465/RN, reconheceu esta Corte a ocorrência de indevido decréscimo remuneratório, no momento da conversão da moeda determinada pela Lei 8.880/94, ‘em relação àqueles servidores que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário [Federais]’. 2. Identificada pelo Tribunal a quo a ocorrência de decréscimo nos estipêndios de servidor do Poder Executivo local, é cabível a recomposição remuneratória. 3. Não há que se falar em violação do art. 97, da CF quando o acórdão recorrido está em conformidade com os precedentes da Corte sobre a matéria de fundo. 4. Agravo não provido”.
    Ocorre que, no RE 561.836/RN (Tema 5 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou-se o entendimento no sentido de que os servidores do Poder Executivo federal não teriam direito à incorporação do índice de 11,98%, conforme revela trecho do voto condutor do referido acórdão:
    “Da limitação temporal do índice devido 
    Aduza-se, a título de obiter dictum, que apenas terão direito ao índice de 11,98%, ou a um índice calculado em um processo de liquidação. os servidores que recebem as suas remunerações no próprio mês de trabalho, tal como ocorre no âmbito do Poder Legislativo federal, do Poder Judiciário federal e do Ministério Público federal, em que o pagamento ocorre no dia 20 de cada mês. No caso do Poder Executivo federal, por exemplo, o servidor não fará jus ao referido índice, nos termos do que decidido por esta Corte” (grifos no original, pág. 24).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Com apoio no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários em 10% (dez por cento) sobre o total da verba fixada a esse título, observados os limites legais. 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de abril de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski 
Relator